Tribunal: TJPA
Processo: 0004246-19.2016.8.14.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONTAGEM DO PRAZO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A preliminar de ausência de dialeticidade não prospera. Apesar de a intempestividade dos embargos de declaração consistir no fundamento da decisão agravada, a discussão acerca da nulidade da intimação do acórdão embargado é pertinente, já que a tese recursal defende ser esta a causa da extemporaneidade dos aclaratórios;2. Trata-se de agravo interno, interposto em face de decisão monocrática, que deixou de conhecer dos embargos de declaração, opostos sobre o acórdão que denegou a ordem no mandado de segurança, impetrado contra ato do Secretário de Estado de Educação;3. O teor da decisão agravada aponta o dia 30/10/2017 como termo inicial do prazo recursal e o dia 07/11/2017 como termo final, e dá conta de que os embargos foram opostos em 04/12/2017, concluindo pela sua extemporaneidade;4. Considerando que o agravante não logrou demonstrar razões que invalidem a intimação para oposição dos embargos declaratórios, deve ser tomada como válida a contagem do prazo recursal, sob critérios meramente objetivos, donde sobreleva que o recurso foi, de fato, apresentado além do tempo devido, nos termos da decisão agravada, que deve ser mantida;5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0004246.19.2016.8.14.0000
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO COLETIVA
EMBARGANTE: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO PARÁ- SINDELP
advogado: Dr. Antônio José de Mattos Neto, OAB/PA nº.4906 e Dra. Manoele Carneiro Portela, OAB/PA nº.24.970
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ
Procurador Estadual: Dr. Antônio Carlos Bernardes Filho
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO COLETIVA. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1- O Estado do Pará ajuizou ação de obrigação de não fazer c/c pedido de tutela inibitória em face do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Pará -SINDELP, em virtude do movimento de greve deflagrada em 07/04/2016;
2- O acórdão embargado julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na exordial, declarando abusiva a greve deflagrada pelo SINDELP, para autorizar o desconto individual dos dias não trabalhados pelos delegados de polícia comprovadamente faltosos no interregno de 07/04/2016 a 15/04/2016;
3-Os Embargos de Declaração buscam, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4-Não se ressente o acórdão embargado de contradição quaisquer. A fundamentação e o dispositivo estão em perfeita harmonia, assim como foram enfrentadas todas as questões pertinentes ao caso em apreço;
5- Majoração dos honorários advocatícios para o valor de R$-1.100,00 (um mil e cem reais), nos termos do § 11, do art. 85 do CPC/15.
6- Embargos conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em conhecer dos Embargos de Declaração, porém
DEIXAR DE ACOLHÊ-LOS
, ais que ausentes as hipóteses de seu cabimento.

Majoro os honorários advocatícios para o valor de R$1.100,00 (mil e cem reais), nos termos do §11 do artigo 85, do CPC/2015.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sra. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

01ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 04/02/2020 a 11/02/2020
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(fls. 445-453) opostos pelo
SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO PARÁ- SINDELP
contra o acórdão nº
199.380
(fls. 438-442), que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na exordial, declarando abusiva a greve deflagrada pelo SINDELP, para autorizar o desconto individual dos dias não trabalhados pelos delegados de polícia comprovadamente faltosos no interregno de 07/04/2016 a 15/04/2016. Por fim, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa na forma do §2º do art.85 do CPC e custas.

O embargante alega a existência de
contradição
no julgado, aduzindo que em determinado ponto do acórdão consta a afirmação de que não existem provas, nos autos, que confirmem o movimento grevista, bem como a atuação do réu para sua promoção, mas autoriza os descontos individuais dos dias 07/04/2016 até o dia 15/04/2016, aos delegados, sustentando abuso no direito de greve.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para suprir o vício apontado.

Contrarrazões, às fls. 457-466.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Pretende o embargante que seja sanado o vício da contradição no Acórdão nº
199
.
380.

Os Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, têm como finalidade sanar
contradição
, obscuridade, omissão e erro material da sentença ou
acórdão
, não sendo este meio o adequado para rediscussão da matéria, a ensejar pretensa reforma da decisão.

O embargante aponta contradição no julgado, aduzindo que num primeiro momento reconhece a ausência de provas que confirmem o movimento grevista, bem como a atuação do réu para sua promoção, mas autoriza os descontos individuais dos delegados no período compreendido de 07/04/2016 a 15/04/2016.

Para corroborar a sua tese, colaciona os seguintes excertos:

Assim, resta claro que, em tese, não há empecilho jurídico a que os movimentos ocorridos após a intimação do réu possam ser creditados às outras entidades apontadas. Diante disto, é mister o exame da prova dos autos na perquirição dos fatos.

Em que pese o réu haver noticiado o autor da deflagração da greve e este fato fazer presumir a sua condução do movimento, não é pertinente exigir-se dele a prova negativa de seus atos. Neste sentido, competia ao autor o ônus
probandi,
tanto do descumprimento da ordem liminar, quanto da atuação do réu nos atos paredistas ensejadores da multa cominada. (...)

Em virtude da não confirmação da infringência da medida liminar pelo sindicato réu, resta prejudicado o cumprimento das astreintes cominadas.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos veiculados na exordial, declarando abusiva a greve deflagrada pelo SINDELP, para autorizar o desconto individual dos dias não trabalhados pelos delegados de polícia comprovadamente faltosos no interregno de 07/04/2016 a 15/04/2016.

A contradição apontada pelo recorrente, em verdade, não existe. Explico.

De acordo com
a fundamentação no acórdão atacado
restou demonstrado que em 05/04/2016, o Estado do Pará ajuizou ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de tutela inibitória em face do
Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Pará - SINDELP
, visando impedir o movimento paredista e seus possíveis desdobramentos deflagrado para o dia 07/04/2016. Também restou consignado que a liminar foi concedida determinando, dentre outros, que os delegados de polícia se abstenham da prática de greve ou outras formas de paralisação sob pena de multa diária de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Posteriormente, à concessão da liminar, o autor/ Estado do Pará noticiou que o réu ora embargante fora intimado da decisão liminar em 07/04/2016, após assembleia geral da qual também participaram os representantes da ADEPOL.

Ainda segundo narrado, no voto atacado; no dia
11/04/2016
, houve nova paralização, em desrespeito à determinação do juízo.

Ocorre que, em que pese a deflagração de greve nos dias
07/04/2016 a 11/04/2016
restou explicitado, no acórdão objurgado que o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Pará - SINDELP, após ser intimado da decisão que concedeu a liminar, não descumpriu à ordem judicial, daí porque, inclusive foi isentado do pagamento da astreintes cominadas na respectiva decisão.

Por oportuno, transcrevo os seguintes excertos (fls.440 v.- 442):

(..
.)

Na espécie, adianto que não há controvérsia fática acerca da deflagração da greve pelo sindicato réu no dia 7/04/2016, em cumprimento à notificação remetida ao autor por meio do Ofício nº 002/2016-ADAPPA/ADEPOL-PA/SINDELP-PA (fls. 23/28).

(...)

Em manifestação, (fls. 283/287)
o réu

aduz que só fora citado em 08/04/2016 e que deu cumprimento à liminar,
informando que as atividades paredistas posteriores foram organizadas pela ADEPOL e pelo SINDPOL.

(...)

No caso sob lume, em que pese o réu ser o formal detentor da representação da categoria, a questão afeta à legalidade da representação grevista perece diante da reconhecida inconstitucionalidade do movimento, de modo que as regras postas na Lei de Greve - Lei nº 7783/89, não se aplicam à paralização dos delegados de polícia. Demais disso, a representação do sindicato também se faz prescindível porquanto se trate de greve, movimento de reivindicação de direitos laborativos, que não se confunde com a negociação coletiva de trabalho.

Assim, resta claro que, em tese, não há empecilho jurídico a que os movimentos ocorridos após a intimação do réu possam ser creditados às outras entidades apontadas. Diante disto, é mister o exame da prova dos autos na perquirição dos fatos.

(...)

Assim, do acervo probatório dos autos, não há qualquer ilação capaz de vincular o sindicato réu aos movimentos havidos a partir da sua intimação do teor da decisão liminar, pelo que não lhe podem ser imputadas as cominações do juízo
.

(
...)

Em virtude da não confirmação da infringência da medida liminar pelo sindicato réu, resta prejudicado o cumprimento das astreintes cominadas
.

Portanto, não há maiores ilações quanto a ausência de participação do embargante nos movimentos paredistas,
após ser intimação da decisão do juízo

a quo,
isto é, que concedeu a liminar, tanto é que a multa de R$20.000,00 (vinte mil reais), por descumprimento judicial foi afastada, conforme o último parágrafo acima destacado.

Todavia, em relação aos delegados de polícia ficou comprovado, nos autos, que mesmo após a concessão da liminar pelo juízo a quo participaram do movimento grevista, motivo pelo qual
foi autorizado o desconto individual dos dias não trabalhados por aqueles comprovadamente faltosos no interregno de 07/04/2016 a 15/04/2016
. Tal afirmação é corroborada nos excertos abaixo (fls.441 v.-442):

Neste ponto, considerando a legitimidade processual do réu para substituir a categoria dos delegados de polícia em juízo, bem como o fato de não haver refutado a ocorrência do movimento paredista da categoria, mas somente a sua participação; ainda, diante das provas dos autos serem uníssonas na demonstração do efetivo exercício do movimento paredista em tela, ainda que à mingua de respaldo constitucional e legal, reputo cabível proceder-se o desconto individual dos delegados de polícia estadual, pelos dias não trabalhados no período de greve, que considero havido entre 07/04/2016 (incontroverso) a 15/04/2016 (último dia apontado pelo autor e contido nas provas dos autos).

Esclareço que o reconhecimento do dia 07/04/2016 como o start da greve independe da data da correspondente intimação da decisão liminar. Já que reconhecida a inconstitucionalidade do movimento, sua mera deflagração já se mostra ilegal, pelo que demarcadora da conduta indevida.

Pondero, por fim, que a hipótese de não cabimento do desconto, contida na parte final do Tema 531, não se amolda à espécie, porquanto eventual conduta ilícita do Estado só pode ser oponível às greves lícitas. Desta sorte, o caráter inconstitucional do movimento paredista em foco, de plano, afasta a escusa que impediria os descontos pelos dias não trabalhados.

Com estas considerações, declaro abusiva de direito a deflagração do movimento paredista em questão, ante a vedação constitucional extensiva à categoria dos delegados de polícia civil. Determino, portanto, o desconto individual dos dias não trabalhados pelos integrantes da categoria, no interregno de 07/04/2016 a 15/04/2016. Desde que devidamente comprovada a falta ao trabalho.

Assim, pela fundamentação acima não há contradição no
decisum,
porquanto de fácil dedução lógica, nos moldes explanados.

Logo, não se ressente o acórdão embargado de contradição alguma, diante da inexistência do vício interno no julgado, mormente a fundamentação e o dispositivo estão em perfeita harmonia.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, porém
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, ais que ausentes as hipóteses de seu cabimento.

Majoro os honorários advocatícios para o valor de R$1.100,00 (mil e cem reais), nos termos do §11 do artigo 85, do CPC/2015.

É o voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

IV